Tribunal: TJSP
Processo: 1012283-32.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Acidente de trânsito em rodovia causado por animal (cavalo) na pista de rolamento. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso de apelação da concessionária-ré. Alegação de inexistência de prova do acidente e ausência de nexo causal entre a entrada de animais na pista e a administração da rodovia. Ação que versa sobre

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Acidente de trânsito em rodovia causado por animal (cavalo) na pista de rolamento. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso de apelação da concessionária-ré. Alegação de inexistência de prova do acidente e ausência de nexo causal entre a entrada de animais na pista e a administração da rodovia. Ação que versa sobre responsabilidade civil extracontratual do Estado. Competência de uma das Egs. Câmaras de Direito Público para examinar a matéria, nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013, deste Eg. Tribunal de Justiça. Precedentes do Colendo Órgão Especial. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.